Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM INDICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – CITAÇÃO REALIZADA EM DATA ANTERIOR E SEM RESSALVAS – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o reconhecimento da nulidade da citação. Ao examinar o pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por LH TURISMO E VIAGENS LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade da citação.
Afirmou a Agravante que já havia mudado de endereço quando do recebimento da citação. Requer a suspensão da decisão que rejeitou a objeção de nulidade de citação levantada pela agravante e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. No mérito do Recurso requereu a declaração de nulidade da citação e a cassação da sentença.
DECIDO.J
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a necessária urgência da medida postulada.
A decisão prolatada na origem seguiu o raciocínio de que a alteração do endereço somente poderia surtir efeitos a partir do registro da alteração Contratual realizada na Junta Comercial de Pernambuco, ou seja, dia 04.11.2021. Assim, tendo a citação sido realizada no dia 29.10.2021, reconheceu-se como válido o ato.
É necessário ponderar sobre a existência de dois contratos de coworking. O primeiro, celebrado com a empresa Virtua, com vigência a partir de 07 agosto de 2020 e com cláusula específica de permissão de utilização do seguinte endereço fiscal: Av. Conselheiro Aguiar, n. 4599, sala 001, Boa Viagem, Recife/PE, local onde foi entregue a citação (ID 37257671). O segundo, celebrado com a empresa Eva Escritórios Virtuais, com cláusula de vigência a partir de 29.09.2021, também com cláusula específica de permissão de utilização do seguinte endereço fiscal: Av. Antônio Torres Galvão, n. 221, Imbiribeira, Recife/PE, local registrado como sede fiscal na alteração contratual perante a Junta Comercial (ID 37257672).
Esses documentos necessitam ser submetidos a exame pelo Colegiado para se reconhecer, ou não, que a mudança de fato da sede fiscal da empresa antes de registrada a alteração contratual na Junta Comercial seja capaz de tornar nulo o ato de citação realizado em 29.10.2021, no antigo endereço. O confronto deverá ser realizado, inclusive, com os atos de citação realizados nos demais processos que a empresa responde, conforme documento objeto do ID 37257674, todos relacionados com o mesmo contrato de prestação de serviços.
Enquanto isso não ocorrer se mostra prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a realização de qualquer ato expropriatório.
Assim, concedo a liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso, o que acarreta a suspensão de qualquer ato expropriatório.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Intimem-se a Agravante para trazer quadro comparativo das citações realizadas nos processos a que se refere o documento de ID 37257674, indicando o número do respectivo processo, data da citação e endereço da diligência.
Dispensado o envio de informações.
Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para que conste no cadastro do presente recurso a correta numeração do processo na origem (0755204-36.2021.8.07.0016).
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao 5o Juizado Cível de Brasília, processo n. 0749532-47.2021.8.07.0016, para ciência do objeto do presente recurso.”
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da manutenção da decisão recorrida.
4. Ao proceder o reexame dos fundamentos jurídicos e fáticos lançados na peça recursal, concluo pela regularidade da citação da empresa requerida. Isso porque presume-se, em razão da aplicação da Teoria da Aparência, a citação de pessoa jurídica no local onde estabelecida nos registros da respectiva Junta Comercial, quando esta recebida sem qualquer ressalva. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdão n. 1378066, 3a Turma Cível, julgado em 18/11/2021; acórdão n. 1342946, 3a Turma Recursal, julgado em 26/05/2021.
5. Incontroverso que o mandado de citação foi recebido no dia 29/10/2021 (ID 108004467 - Pág. 1), no endereço onde a requerida, ora Agravante, exercia suas atividades regulares até então, sem qualquer ressalva. A alteração do contrato social, com indicação do novo endereço, somente foi solicitada perante a Junta Comercial no dia 04/11/2021 (ID. 37257678). Portanto, não vislumbro qualquer mácula na decisão que rejeitou o pedido de nulidade da citação.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00.